Tribunal: TJSP
Processo: 0020210-98.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação. Desapropriação. Utilidade pública. Valor de indenização. Conclusões do laudo que remanescem válidas e permitem auferir o quantum da indenização devida, em consonância com as características do imóvel. Ausência de elementos aptos a alterar as conclusões do expert judicial. Manutenção do valor fixado. Sentença mantida. Recurso improvido.